Tribunal: TJSP
Processo: 0002771-15.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLTURA DO REEDUCANDO QUE ENSEJOU INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DIA DA ÚLTIMA PRISÃO FIXADO COMO DATA-BASE. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o sentenciado foi posto em liberdade durante o processo de conhecimento e, posteriormente, foi preso em razão do trânsito em julgado da condenação criminal, a data-base para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLTURA DO REEDUCANDO QUE ENSEJOU INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DIA DA ÚLTIMA PRISÃO FIXADO COMO DATA-BASE. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o sentenciado foi posto em liberdade durante o processo de conhecimento e, posteriormente, foi preso em razão do trânsito em julgado da condenação criminal, a data-base para progressão de regime é o dia da última prisão, e não aquele em que se efetuou a prisão em flagrante, resguardado o direito à detração penal relativamente ao período em que permanecera preso cautelarmente. Precedente do STJ. 2. No caso dos autos, o agravante foi preso em flagrante delito em 30/03/2020 e, após, aos 11/12/2020, foi posto em liberdade em razão da concessão de liberdade provisória, vindo a ser preso novamente aos 13/02/2023, em virtude de prisão decorrente do trânsito em julgado de sua condenação criminal. Nesse cenário, afigurou-se correta a decisão judicial que manteve o cálculo de penas efetuado, considerando como data-base da progressão de regime o dia 13/02/2023, data da última prisão. 3. Agravo defensivo desprovido.